Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011163-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOEL PONZIO - CPF: 454.123.089-53 (AGRAVANTE), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (AGRAVADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – DISPENSADA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE TEM EXTENSÃO QUE NÃO EXCEDE A QUATRO MÓDULOS FISCAIS E É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – RECURSO PROVIDO.

Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é necessário o cumprimento de apenas dois requisitos cumulativos: 1) seja o imóvel enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) seja o bem trabalhado pela família.

No caso, os documentos apresentados demonstram a presença de tais requisitos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
JOEL PONZIO
nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa no. 0000639-98.2010.8.11.0094 movida por
WALDEMAR ISOTTON
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr. Rafael Depra Panichella
, que julgou improcedente a tese de impenhorabilidade do imóvel denominado “Fazenda Santa Maria”, objeto da matrícula no 1.269 do CRI local, com área de 145,44 hectares, mantendo, por conseguinte, o arresto e penhora tal como formalizado na demanda executiva.

Em suas
razões
,
o agravante, ao defender a reforma da decisão atacada, invoca, preliminarmente, a nulidade da decisão proferida pelo juízo
a quo
, alegando, para tanto, que o magistrado, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, levou em consideração documento do qual não tomou ciência nos autos, em evidente descompasso com os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como em clara violação a regra da vedação de decisão surpresa.

Alega, nesse sentido, evidente prejuízo ao recorrente, vislumbrando-se, assim,
“
a nulidade da decisão judicial por violação os artigos 436 e 437, §1o e 10, todos do Código de Processo Civil, pois, sobre a ‘resposta’ do Agravado sob no de id. 56199771, bem como, sobre o documento sob no de id. 56203196 – depoimento prestado junto à Autoridade Policial pelo Agravante – não teve o Recorrente a oportunidade prévia de manifestação, ferindo o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF), bem como, a garantia da igualdade processual (art. 139, I, CPC).
”

Reitera, no mérito, que o imóvel arrestado e levado à penhora nos autos do processo executivo constitui bem de família, porque, além de se tratar de pequena propriedade rural, compõe a moradia e é a base de subsistência do grupo familiar, bem como se trata do único bem imóvel de sua propriedade.

Afirma, no aspecto, que, apesar de ter indicado nos autos endereço urbano, este se refere a imóvel pertencente ao seu genitor, e, assim, conforme certidão atualizada extraída do CRI da Comarca de Tabaporã,
“
o único bem imóvel de propriedade do Executado é justamente aquele que se pretende o reconhecimento da impenhorabilidade
”
, cujo documento, por deter fé pública, é capaz de demonstrar a inexistência de outros bens em seu nome.

Frisa, no tocante, que
“
o declínio do referido imóvel como sendo local de residência do Executado se deu pelo fato de que o Sr. Joel Ponzio há anos reside na Zona Rural de Tabaporã/MT, mais precisamente na ‘Fazenda Santa Maria’, que se trata de imóvel rural, onde, portanto, é difícil a comunicação pelos correios.
”
, conforme, inclusive, consta da respectiva inscrição estadual.

Complementa, ainda, que mesmo que o imóvel urbano fosse de sua propriedade e, dessa forma, destinado à sua residência, o imóvel rural “Fazenda Santa Maria” continuaria sendo destinado à subsistência do núcleo familiar, circunstância que não teria o condão de afastar a impenhorabilidade alegada.

Refere que, embora desprezado o conteúdo da ata notarial acostada aos autos, trata-se de documento lavrado por Tabelião, que imprime fé pública ao documento e o torna prova hábil a demonstrar que a moradia da família é estabelecida sobre o imóvel que constitui a “Fazenda Santa Maria”, fato que, inclusive, já foi considerado pelo juízo decisório em outras demandas.

Esclarece, ainda, que apesar de constar de depoimento prestado junto à autoridade policial que tem outras propriedades rurais, a outra área a que se referiu naquela oportunidade foi objeto de pequeno arredamento rural, à época vigente, firmado com a pessoa de Leonardo Crestani, circunstância que não é apta a desconfigurar a condição de impenhorabilidade do imóvel constrito.

Afirma, de outra parte, que os documentos anexados ao feito, como o comprovante de inscrição de produtor rural na Sefaz/MT, as notas fiscais de aquisição de insumos e produtos, as notas fiscais de venda da produção rural e as contas de energia da “Fazenda Santa Maria”, demonstram a atividade rurícola pelo agravante, única fonte de subsistência da família.

Salienta que, apesar de não ter suscitado anteriormente a impenhorabilidade do imóvel constrito, o tema constitui matéria de ordem pública, a ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, cognoscível, inclusive, de ofício pelo juízo, razão pela qual pode ser alegada a qualquer tempo.

Reitera, nestes termos, que
“
resta demostrado que a r. decisão recorrida deve ser reformada e, consequentemente, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural denominado de ‘Fazenda Santa Maria’, objeto da Matrícula de no 1.269, do Cartório de Registro de Imóveis – CRI, da Comarca de Tabaporã/MT, pois: a) se trata de pequena propriedade rural com área inferior a 04 módulos fiscais; b) a atividade agrícola é executada diretamente pelo Executado e destinada a garantir sua subsistência e de sua família; c) sobre o imóvel rural foi edificada a residência que serve de moradia do Executado; d) se trata do único imóvel de propriedade do Executado
”
(sic).

Aduz, dessa forma, que a impenhorabilidade de referido imóvel está evidenciada e fundamentada
“
nos artigos 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como, artigo 1o, artigo 4o, §2o e artigo 5o, da Lei 8.009/1990
”
(sic).

Defende, no mais, a utilização inadequada do procedimento executivo para o cumprimento do objeto do contrato de arrendamento, que traz no bojo de seu conteúdo obrigação de entregar coisa incerta, o que importa reconhecer a ausência de interesse pelo agravado/executado.

Suscita, também, a prescrição do título executivo por constituir o seu objeto a entrega de renda temporária, cujo direito de ação se extingue em três anos, na forma do artigo 206, § 3o, inciso II, do Código Civil.

Discorre acerca do direito reclamado e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja
“
reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural denominado ‘Fazenda Santa Maria’ objeto da Matrícula de no 1.269, do Cartório de Registro de Imóveis – CRI, da Comarca de Tabaporã (MT), com área total de 145,44 hectares
”
(
sic,
ID 92037969).

O agravante aportou documentos à peça recursal.

Preparo recolhido no Id 92293496.

Lancei
decisão concessiva da antecipação da tutela recursal
em
23/07/2021
, atribuindo efeito suspensivo ao recurso (Id 94576469).

Em
contrarrazões
, o agravado defende a higidez da decisão recorrida.

Esclarece, de início, que a tese de impenhorabilidade aventada pelo executado, ora agravante, é matéria que, nos termos de pacífico entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, depende de dilação probatória, cuja arguição não é cabível em exceção de pré-executividade.

Argumenta, no aspecto, que o agravante tem diversos imóveis, restando afastada, assim, a declaração de que o bem penhorado é o único de sua propriedade.

Salienta que a matéria suscitada pelo executado requer a promoção de depoimento pessoal, inquirição de testemunhas e elaboração de prova pericial, atos tais incompatíveis com a exceção de pré-executividade.

Refere que o agravante já teve outras oportunidades para levantar e obter o reconhecimento da tese de impenhorabilidade do imóvel constrito, tanto na via dos embargos à execução opostos, como no bojo da ação cautelar de arresto, ocasiões em que nada alegou sobre o tema.

Destaca que, por meio da exceção de pré-executividade,
“o agravante tenta ‘desconstituir, como consequência, o arresto formalizado nos autos da Medida Cautelar de Arresto’, ou seja, pretende desconstituir decisão já TRANSITADA EM JULGADO de outro processo, afrontando descaradamente todas as regras processuais, já que há instrumentos processuais próprios para essa finalidade, o que não se pode admitir”
(sic).

Suscita, ainda, que houve a juntada extemporânea de documentos pelo agravante na peça recursal, o que implica clara supressão de instância e impossibilita a admissão e apreciação, também, dos fundamentos a eles relacionados.

Defende a penhorabilidade do bem denominado “Fazenda Santa Maria”, dada a ausência de comprovação da finalidade de subsistência do imóvel, especialmente porque os documentos trazidos pelo executado são antigos e, assim, não retratam a situação atual e não demonstram a aquisição de produtos inerentes às atividades agrícolas.

Aponta, de outra parte, que o teor do depoimento prestado pelo executado à autoridade policial revela que tem
diversas propriedades
, circunstância que configura confissão sobre o fato, conforme o disposto no artigo 389 do Código de Processo Civil.

Refuta, com base nisso, a alegada impenhorabilidade.

Salienta, ao fim, que o rito processual adotado pelo exequente é correto e adequado à natureza da demanda, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida a respeito.

Afirma, de igual modo, que no tocante à prescrição alegada, a matéria já foi judicialmente enfrentada e se encontra preclusa, oportunidade em que foi reconhecida apenas em relação ao segundo título executado, mantendo-se, porém, em relação ao primeiro.

Frisa que, de qualquer sorte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de cinco anos, consoante previsão do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, isso porque a execução não recai sobre a renda proveniente do arrendamento, mas sobre
“a devolução das vacas que foram entregues, que não se confunde com renda temporária”
(sic).

Roga, por fim, pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos (
sic,
Id 97986458).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, estou convencida de que a irresignação merece prosperar, conforme apontamentos já delineados na decisão concessiva de efeito suspensivo nesta via recursal, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o provimento da pretensão do agravante,
in verbis
:

“[...] verifico
verossímil a alegada impenhorabilidade do bem imóvel, objeto de constrição nos autos do processo executivo.

Veja-se, a respeito, que a Constituição Federal arrola dentre os direitos e garantias fundamentais a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família (artigo 5o, inciso XXVI), cuja redação vem replicada no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

O artigo 4o, inciso II, letra ‘a’, da Lei da Reforma Agrária (Lei 8.629/93) define como pequena propriedade rural aquela com área compreendida entre um e quatro módulos fiscais.

Nessa toada, a Instrução Especial do INCRA no 20/19801, que estabelece os Módulos Fiscais de cada Município brasileiro, o município de Tabaporã/MT possui como área de módulo fiscal a propriedade que contenha até 100ha (cem hectares).

Assim, o bem de propriedade do agravante se enquadra no conceito de pequena propriedade rural (já que tem extensão de 145,44ha).

No mais, seguindo a linha de importante precedente do Superior Tribunal de Justiça, o fato do imóvel não constituir a moradia familiar (fator crucial para a denegação do pedido em primeiro grau), não é motivo o bastante para afastar a natureza do bem de família e, assim, torná-lo impenhorável.

No julgamento do REsp 1.591.298-RJ, de Relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/11/2017 (Info 616), a Corte Superior concluiu que tanto a impenhorabilidade do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil como a impenhorabilidade do bem de família rural estão relacionadas com o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo-se ao executado a preservação de um patrimônio mínimo, do qual lhe seja possível extrair condições dignas de subsistência, de forma que a
impenhorabilidade do bem de família rural se destina à garantia do direito fundamental à moradia; e a impenhorabilidade do artigo 833, inciso VIII, do CPC a assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento
1
.

À vista do julgado, portanto, para que o imóvel rural seja impenhorável, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é necessário que cumpra apenas dois requisitos cumulativos: 1) seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) seja trabalhado pela família.

No caso, como visto, o imóvel pertencente ao agravado se enquadra como pequena propriedade rural, e os documentos anexados à peça recursal (notas de aquisição de insumos e de escoamento de produção – ID 92037975) induzem à conclusão de que o bem, até mesmo por sua rasa extensão, é trabalhado pela família.

Eis a probabilidade do direito.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da consequência inexorável da medida constritiva, qual seja, a expropriação do imóvel rural pertencente ao agravante e seu grupo familiar.” (sic, Id 94576469).

À vista das teses contrarrecursais, acrescento, no mais, que o fato do agravante ter tido outras oportunidades para opor-se ao ato constritivo, seja no âmbito da Cautelar de Arresto, seja no bojo da própria execução, por si só, não é motivo suficiente para, nessa altura, recusar conhecimento da questão arguida, isso porque é pacífico o entendimento de que a impenhorabilidade de pequena propriedade rural é matéria de ordem pública, inclusive, cognoscível de ofício pelo órgão judiciário, não operando sobre ela a preclusão temporal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO – AFASTADA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
– MENOS DE 04 MÓDULOS FISCAIS – TEMA 961 STF - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A matéria acerca do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução e não se sujeita à preclusão
. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. (Tema 961-STF).”
(TJ-MT 10058198320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. CEDULA DE PRODUTO RURAL.
IMPENHORABILIDADE
. 1.
Impenhorabilidade. Matéria de ordem pública. A matéria de ordem pública não se sujeita a preclusão temporal, mostrando-se correto seu enfrentamento na origem, mesmo após o manejo de embargos à execução, onde não fora aventada
. 2. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Proteção constitucional. Instituto que não se confunde com o bem de família, regido por norma infraconstitucional (Lei 8.009/90), não se submetendo às exceções contidas na referida lei. Requisitos. Ônus da Prova. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como a promover o almejado atendimento à função socioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção (art. 5o, XXVI, da Constituição Federal).O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural que necessita do preenchimento de dois requisitos: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70084671544 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 11/02/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2021)

Em se tratando, pois, de matéria de ordem pública, tenho que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também é
passível de discussão em sede de exceção de pré-executividade, que, na hipótese dos autos, não requer dilação probatória, uma vez verificado o enquadramento da extensão do bem pela juntada de certidão extraída do RGI da
Comarca de Tabaporã
(id 92037970) e constatado que referida área é trabalhada pelo grupo familiar, de onde extrai a sua subsistência.

Aliás, acerca do exercício do trabalho familiar sobre o imóvel rural objeto do litígio, além dos documentos já citados no bojo da decisão acima transcrita, o conteúdo da ata notarial aportada aos autos do feito executivo, embora desprezado pelo juízo
a quo
, merece ser sopesado.

Veja-se, no tocante, que, apesar da singularidade inerente à espécie probatória (artigo 384 do CPC), o conteúdo do documento indica que, por ocasião de sua lavratura, o Tabelião esteve presencialmente na “Fazenda Santa Maria”, oportunidade em que atestou o seguinte (
sic,
id 51676430 da execução):

“[...] vistoriando a área, pude constatar que na mesma é desenvolvida a atividade de agricultura, onde existem a plantação/cultivo de arroz [...], o requerente declarou que a área cultivada é de 130,00 ha (cento e trinta hectares), em regime de economia familiar juntamente com sua convivente a Sra. Alvelina da Conceição Bezerra, já qualificada, ambos proprietários em condomínio de igual participação, do imóvel ora vistoriado, e ainda, que não existem funcionários por eles contratados, durante a vistoria, pude verificar que não há outras atividades rurais desenvolvidas na propriedade, além do cultivo de arroz conforme já mencionado e a criação de pequenos animais, galinhas/frangos e porcos [...] verifiquei ainda, que existem várias benfeitorias, tais como um (01) galinheiro, um (01) chiqueiro para a engorda de porcos, um (01) barracão de madeira (rudimentar), um (01) poço semi-artesiano e a instalação de rede elétrica [...] o requerente declarou que os implementos agrícolas lá encontrados [...] são de terceiros, pois para efetuar a plantação bem como a aplicação de insumos na referida lavoura, contratam terceiros com seus maquinários e implementos, por não possuírem eles mesmo, maquinários e implementos para a atividade, no imóvel existente ainda uma (01) residência em alvenaria [...] onde os possuidores declaram que residem [...].”

As características apontadas, somadas ao levantamento fotográfico anexado à ata notarial, deixa evidente o cultivo de arroz sobre a área, a existência de uma casa de alvenaria e de um barracão de madeira, além da presença de estrutura para a criação de animais de corte e de citados implementos agrícolas.

Outros documentos, como dito, também identificam a aquisição pelo agravante de insumos e utensílios corriqueiramente utilizados nas lides campesinas (adubo, peças, ferramentas etc), assim como o escoamento de produção no ramo agropecuário.

Da análise conjunta dos elementos de prova aportados ao feito, é possível concluir que, de fato, o agravante e sua esposa exercem atividades rurícolas sobre o imóvel.

Lado outro, nada evidencia que o agravante seja proprietário de outros imóveis ou que detenha outra fonte de renda que não apenas aquela auferida pela atividade desenvolvida no ramo agropecuário. Digo “agropecuário”, e não apenas agrícola, porque também se infere deste caderno eletrônico que o postulante, em parceria com terceiros, arrenda área de 154,46 hectares de pastagem para a criação de bovinos (Id 92037974).

Assim, apesar de constar em investigação policial depoimento prestado pelo agravante no qual refere exercer a
propriedade
sobre outro bem (do qual, inclusive, se valeu o juízo de primeiro grau para afastar a tese de impenhorabilidade), a certidão emitida pelo RGI da Comarca de Tabaporã (Id 92037970) aponta para a existência de apenas um imóvel registrado em seu nome, que é o mesmo objeto da constrição no processo executivo originário.

A propósito, convém mencionar que, à luz de recente precedente jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade não pressupõe que a propriedade rural seja o único imóvel pertencente ao executado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO
. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE
. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Execução de título extrajudicial proposta em 19/12/18, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 24/08/2020 e concluso ao gabinete em 01/07/2021. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3.
Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5o, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015
.
Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo.
4. A orientação consolidada nas Turmas integrantes da Segunda Seção é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 5. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. 6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não pode colocar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas. Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à execução. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1940297 MG 2021/0017632-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021) – grifo nosso

Considere-se, ainda, que
“
a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo que o imóvel não sirva de moradia ao executado e à sua família
”
(
REsp 1591298/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017
).

Ademais disso, tem se entendido, inclusive por esta Corte de Justiça, que, uma vez
comprovado pelo produtor rural que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural, a exploração do bem para sua subsistência familiar fica presumida, recaindo ao exequente, por conseguinte, o ônus de provar o contrário.

Nessa linha, trago trecho da bem lançada decisão proferida pela ilustre Desa. Clarice Claudino da Silva, no Agravo de Instrumento no 1009231-22.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“No que tange ao segundo requisito, exploração da propriedade rural em regime de economia familiar, relembro que, consoante entendimento da Corte Superior, ‘no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência’ (destaquei) (STJ, 4a T., REsp 1408152/PR, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 01.12.2016, p. 02.02.2017).

Ou seja, desde que demonstrado, ao menos indiciariamente, o preenchimento do requisito legal e constitucional, impõe-se transferir ao Exequente o encargo de demonstrar que, no caso, não haveria exploração familiar da terra para afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.”

No caso, como visto, comprovado está que a área de 145,44 hectares pertencente ao agravante é inferior a quatro módulos fiscais aplicáveis à circunscrição do Município de Tabaporã/MT. Além disso, há indícios, evidenciados a partir dos documentos trazidos ao pleito, que alicerçam a exploração da propriedade rural pela própria unidade familiar e que dela extrai os seus meios de subsistência.

Assim, à evidência dos fatos trazidos à apreciação, acima pontuados, tenho que, no caso, se encontram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito pertencente ao agravante, razão pela qual é de ser provida a pretensão recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA –
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Hipótese em que
o conjunto probatório demonstra que o imóvel constrito é impenhorável, pois se caracteriza como pequena propriedade rural, que é destinada à residência do executado, além de ser utilizada para o trabalho da família, nos moldes do artigo 833, VIII, do CPC , e do art. 4o , § 2o , da Lei no 8.009/90
.”
(N.U 0001450-34.2016.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à insurgência do agravante, para o fim de desconstituir a constrição que recai sobre o imóvel indicado nos autos (Matrícula no 1.269 do RGI da Comarca de Tabaporã/MT), levada a efeito nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa no 0000639-98.2010.8.11.0094 movida por WALDEMAR ISOTTON
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021